Tribunal: TJMT
Processo: 1012813-88.2023.8.11.0055
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012813-88.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A APURAR (APELADO), HUDSON PRATES ROQUE - CPF: 011.295.401-46 (APELANTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), HUDSON PRATES ROQUE - CPF: 011.295.401-46 (TERCEIRO INTERESSADO), GRACIELA ROSA AZEVEDO DE OLIVEIRA - CPF: 966.350.611-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA DOCUMENTAL. PEDIDO ABSOLUTÓRIO REJEITADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
SURSIS
DEFERIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147, CP), à pena definitiva de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há provas suficientes para manutenção da condenação pelo crime de ameaça; (ii) a possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e (iii) o cabimento da suspensão condicional da pena.

III. Razões de decidir:

1.

A materialidade e autoria do crime de ameaça estão comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pela mídia de áudio e depoimentos das vítimas mantidos coerentes durante toda a instrução processual.

2.

A atenuante da confissão espontânea, embora reconhecida, não gera redução da pena em razão da Súmula 231/STJ.

3.

Preenchidos os requisitos do art. 77 do CP e sendo incabível a substituição por penas restritivas de direitos, é cabível a concessão do
sursis
.

IV. Dispositivo:
Recurso parcialmente provido tão somente para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e conceder a suspensão condicional da pena.

Tese de julgamento: “1. A palavra da vítima, quando firme e coerente, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar decreto condenatório pelo crime de ameaça. 2. É cabível a suspensão condicional da pena quando preenchidos os requisitos legais, não podendo ser negada com base em suposta prejudicialidade ao réu”.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 77, 147; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AREsp 2.480.025/SC; Súmula 231/STJ; TJMT - N.U 1006690-84.2021.8.11.0042.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
HUDSON PRATES ROQUE
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangara da Serra (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1012813-88.2023.8.11.0055, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 147,
caput
, do Código Penal, à pena definitiva de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais o apelante sustenta a insuficiência probatória para embasar a condenação, ao argumento de que
a prova da materialidade e da autoria do crime de ameaça restou deveras frágil, não havendo elementos concretos e robustos que pudessem sustentar a condenação
.

Aduz, ainda, a ausência do elemento subjetivo do tipo penal e a necessidade de aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja absolvido do crime que lhe fora imputado. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, bem como pelo deferimento da suspensão condicional do processo (Id. 302010377).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 307284358).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 314700877).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

Fato 1: art. 147,
caput,
do Código Penal.

Consta da investigação criminal que no dia 2 de julho de 2022, no período vespertino, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado
Hudson Prates Roque
, com consciência e vontade, ameaçou, por palavras e gestos, de causar mal injusto e grave às vítimas Palmínio Garrido e Graciela Rosa Azevedo de Oliveira.

Fato 2: art. 15 da Lei 10.826/2003.

Infere-se, ainda, da investigação que na noite dia 2 de julho de 2022, em frente à residência localizada à Rua D, n. 1857-N, Jardim Tarumã, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado
Hudson Prates Roque
, com consciência e vontade, efetuou disparos com armas de fogo, em local habitado ou suas adjacências, conforme laudo pericial de id. 127803878, p. 12 ss.

Segundo apurado nos autos, as vítimas Palmínio Garrido e Graciela Rosa Azevedo de Oliveira possuíam uma dívida com o denunciado Hudson. Por conta disso, iniciou-se um desentendimento entre eles.

Ocorre que, na data do “Fato 1”, o denunciado enviou uma mensagem em formato de áudio para as vítimas, contendo ameaças de morte caso não recebesse o valor devido, afirmando: “eu não vou ter mais piedade de vocês, eu vou receber meu dinheiro, de um jeito ou de outro, se estiver entendendo como ameaça o problema é teu, pois minha paciência acabou, isso é covardia e covarde é sem pano” (id. 134603883).

Posteriormente, na noite e horário do “Fato 2”, visando concretizar suas ameaças, o denunciado tomou posse de uma arma de fogo e se dirigiu até a residência das vítimas, onde desferiu vários disparos em direção ao imóvel, conforme se infere do laudo pericial de id. 127803878, p. 12 ss (Id. 295365360).

Na sentença, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 147,
caput
, do Código Penal, à pena definitiva de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto (Id. 295365401).

Em síntese, o apelante sustenta tese absolutória ao argumento de que
a prova da materialidade e da autoria do crime de ameaça restou deveras frágil, não havendo elementos concretos e robustos que pudessem sustentar a condenação
(Id. 302010377).

Contudo, razão não lhe assiste.

Prima facie,
por tratar-se de recurso exclusivo da defesa e considerando que o acusado foi absolvido do crime previsto no artigo 15, da Lei n. 10.826/2003, entendo ser pertinente limitar a análise à condenação pelo crime de ameaça (art. 147,
caput
, do CP).

O crime de ameaça está previsto no art. 147,
caput
, do Código Penal e consiste no ato de
ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave
.

No caso dos autos, a autoria e a materialidade delitivas estão exaustivamente comprovadas através do Boletim de Ocorrência (Id. 295364640 – p. 11-12); Termos de Declarações Id. 295364640 – p. 15-16; 31-32; 44; 46); Mídia de Áudio (Id. 295365356) e demais depoimentos colhidos perante a autoridade judicial (Id. 295365399).

Na fase investigativa, a vítima Graciela Rosa Azevedo de Oliveira declarou:

QUE a declarante afirma que estava em sua residência na madrugada do dia 02/07/2022 por volta das 02:20, quando escutou alguns disparos de arma de fogo na frente; QUE quatro disparos pararam na grade do seu quarto e um deles atravessou a janela e parou do outro lado no painel da televisão; QUE afirma que não possuir desavenças com terceiros, a não ser, por uma situação onde seu filho "SURTADO" e ido até a Distribuidora "A ERA DO GELO" e neste local, entrou em luta corporal com o dono do local e acabou efetuando dois disparo de arma de fogo contra o mesmo; QUE esse disparo acabou acertando o abdômen e o braço do dono da Distribuidora, o qual precisou de atendimento médico e gastou mais de R$ 35,000,00 com atendimento médico; QUE uma segunda pessoa também teria sido atingida por um disparo, sendo esta uma mulher de nome BRUNA, mais a declarante não tem maiores informações esta outra vítima; QUE depois disso a declarante com o intuito de ajudar HUDSON (DONO DA DISTRIBUIDORA), teria realizado uma feijoada para arrecadar dinheiro para custear o seu tratamento, que foi repassado aproximadamente R$ 8,000,00 decorrentes da arrecadação da feijoada; QUE a declarante foi atrás de vizinhos que possuem câmeras, os quais forneceram as imagens e a declarante já repassou para a equipe de investigadores; QUE nas imagens é possível var uma pessoa com uma camiseta na cabeça subindo a rua após os disparos; QUE sobre essa situação, a declarante afirma que não está acusando HUDSON de nada, pois não teria meios para o qual, apenas que ele teria sido a única situação recente na qual poderia motivar alguém a fazer os disparos (Id. 295364640 – p. 15-16).

Que a declarante em momento nenhum acusou HUDSON PRATES ROQUE, pelo disparo de arma de fogo, apenas relatou que a sua residência foi atingida pelos disparos e que ficaria a cargo da polícia identificar o autor; Informa ainda que no mês de junho de 2022, HUDSON enviou um áudio (em anexo) fazendo ameaças a declarante e ao seu marido; QUE pelas ameaças deseja representar criminalmente (Id. 295365351).

Ainda na fase de investigação, a vítima Palminio Garrido afirmou:

QUE após o filho do declarante ter atingido HUDSON PRATES ROQUE, com um disparo de arma de fogo, o declarante se dispôs a ajudar HUDSON, no custeio do tratamento inclusive fez até uma feijoada, mas HUDSON, queria mais dinheiro. Ocorre que o declarante tinha uma caminhonete e decidiu trocá-la por um Ecosport, que HUDSON descobriu e mandou mensagem para o declarante reclamando que o declarante tinha condições de trocar de carro, mas não tinha condições de ajudar ele; QUE o declarante foi até ao estabelecimento comercial de HUDSON e disse na cara dele, que sempre teve carro, que nunca ganhou nada de ninguém e que sempre conseguiu comprar as coisas dele e que não devia satisfações a ele/Hudson; QUE dias depois HUDSON mandou uma mensagem ameaçadora no celular do declarante dizendo (que não ia passar pano) e dias depois a casa do declarante foi atingida por uns seis tiros de arma de fogo; QUE o declarante a esposa e o filho deles de nome José Miguel de seis anos de idade estavam dormindo no quarto, que um tirou atravessou a janela passou por cima da cama e se alojou no painel da TV; QUE pela ameaça deseja representar criminalmente contra HUDSON; QUE acredita que tenha sido HUDSON PRATES ROQUE, quem fez os disparos contra a casa dele (Id. 295365352).

Ao ser ouvido perante as autoridades policiais, o acusado Hudson Prates Roque alegou:

QUE no dia 10/04/2022 o declarante estava em sua lanchonete Era do Gelo, trabalhando quando Palminio invadiu o local para matar o próprio pai, que ele errou os disparos da arma de fogo e atingiu o declarante com dois tiros na barriga e um no braço; QUE o declarante teve que se submeter a cirurgia, pois teve o intestino e a bexiga perfurada; QUE o braço/cotovelo também foram atingidos; QUE após a cirurgia se recuperou relativamente bem; QUE gastou do bolso dele mais de R$ 41.000,00 (quarenta e mil reais); QUE Graciela repassou para o declarante o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) após fazerem uma feijoada, em que o declarante também ajudou; QUE o declarante entrou com uma ação contra Graciela para cobrar o restante da dívida que teve com o hospital; QUE Palminio foi a Júri Popular, mas foi condenado apenas por lesão corporal; QUE em relação ao presente B.O o declarante se sente ofendido por ser acusado por Graciela de indicá-lo como suspeito de ter dado tiros na casa dela; QUE o declarante nega ter cometido tal ato; QUE na época dos fatos 02/07/2022, o declarante ainda estava se recuperando da cirurgia; QUE soube que Palminio já atirou em outras pessoas também; QUE hoje o declarante trabalha motorista de caminhão (Id. 295364640 – p. 31-32).

Consta nos autos o registro de mídia referente a uma mensagem de celular encaminhada do acusado Hudson Prates Roque para a vítima Palminio Garrido com os seguintes dizeres:
Seu Palminio, eu vou ser bem sincero pro senhor, entendeu? O senhor falou que não tinha dinheiro para me ajudar e comprou outro carro. Eu só vou falar uma coisa, vocês não tão mexendo com menino, entendeu? Eu tive paciência até hoje, levei numa boa. O senhor falou eu não tenho dinheiro, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo. Mas você comprou outro carro, desde ontem um cara ai amigo meu do DETRAN me falou, que você está mexendo com transferência. Quem não tem dinheiro não compra nada, faz é vender, entendeu? Então, a hora que você tiver tempo, passa aqui que nós vai conversar pessoalmente. Eu não vou ter mais piedade de vocês, entendeu? Eu vou receber meu dinheiro, de um jeito ou de outro. Se você estiver entendendo como ameaça é problema seu, entendeu? Porque minha paciência acabou. Covardia cara, isso é covardia o que você está fazendo comigo, entendeu? E covarde você sabe, é sem pano

(Id. 295365356).

Sob o crivo do contraditório, as vítimas Graciela Rosa Azevedo de Oliveira e Palminio Garrido confirmaram que se sentiram ameaçados com a mensagem encaminhada pelo acusado Hudson Prates Roque (Id. 295365399).

Em seu interrogatório, o acusado confirmou ter enviado o áudio para a vítima Palminio, ressalvando não haver qualquer intenção de ameaça de morte, mas sim de receber os valores gastos com sua saúde (Id. 295365399).

Da análise das provas produzidas durante toda a persecução penal, verifica-se que o pleito absolutório não merece prosperar.

Nos presentes autos, as vítimas narraram de forma firme, coerente e linear a ameaça que lhes foi dirigida (via áudio em aparelho celular), descrevendo com detalhes o contexto e o teor das palavras proferidas pelo acusado, o qual tentou intimidar as vítimas a pagar-lhe um valor que entende cabível.

Essa narrativa foi mantida durante toda a instrução processual, inclusive em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não apresentou contradições relevantes e mostrou-se compatível com a realidade da relação entre as partes envolvidas.

Além disso, é importante destacar que a palavra da vítima ganha especial relevância quando corroborada por elementos indiretos presentes nos autos, tais como o contexto conflituoso previamente registrado, a exemplo da Ação Penal n. 1008250-85.2022.8.11.0055.

Também merece destaque a mídia de áudio colacionada aos autos, onde consta os dizeres:
Eu não vou ter mais piedade de vocês, entendeu? Eu vou receber meu dinheiro, de um jeito ou de outro. Se você estiver entendendo como ameaça é problema seu, entendeu? Porque minha paciência acabou. Covardia cara, isso é covardia o que você está fazendo comigo, entendeu? E covarde você sabe, é sem pano

(Id. 295365356).

Diante deste quadro, verifica-se que os elementos probatórios produzidos durante a instrução processual, de fato, corroboram os depoimentos prestados pelas vítimas, os quais embasaram a condenação do apelante pela prática do crime do crime de ameaça (art. 147,
caput
, do CP)
.

Em julgamento de caso análogo, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIME DE AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VALIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA SUFICIENTE
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE PROVAS VEDADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto contra acórdão que manteve a condenação do réu pelo crime de ameaça (art. 147 do Código Penal) no contexto de violência doméstica, com base no depoimento da vítima. A parte recorrente alega violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição do acusado por suposta insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o depoimento da vítima, por si só, é prova suficiente para embasar a condenação em crimes de violência doméstica; (ii) definir se o pleito absolutório demanda reexame de provas, vedado em sede de recurso especial. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, uma vez que os crimes geralmente ocorrem sem a presença de testemunhas. Quando firme, coerente e corroborada por outros elementos do processo, como medidas protetivas, é suficiente para a condenação, conforme entendimento pacificado desta Corte (Súmula 83/STJ)
.

4. A alegação de insuficiência de provas para absolvição esbarra no óbice da Súmula 7/STJ, pois demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que não é permitido em sede de recurso especial.

5. A reconciliação do casal não afasta a responsabilidade penal do réu, considerando que o crime de ameaça é de ação penal pública incondicionada.

IV. DISPOSITIVO

6. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.

(AREsp n. 2.480.025/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 4/12/2024) (grifos meus).

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

Tese de julgamento: “
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a condenação. Ameaças que causam temor configuram o delito previsto no art. 147 do Código Penal
” (...).

(N.U 1006690-84.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024) (grifos meus).

Dessa maneira, em observância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Egrégia Corte, descabido o pleito absolutório.

No que pertine à atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal), hei por bem reconhecê-la, porém deixo de realizar qualquer alteração na pena intermediária, em observância à Súmula n. 231/STJ.

Com relação à suspensão condicional da pena, este pleito também comporta acolhimento.

Isso porque, em que pese o Ministério Público sustentar que a suspensão condicional do processo seria prejudicial ao réu, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca dessa temática é no sentido de que
a negativa do sursis com fundamento na suposta prejudicialidade ao réu não é idônea quando os requisitos legais estão preenchidos

(AgRg no HC n. 774.808/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025) (grifos meus).

Com efeito, para a concessão da suspensão condicional da pena, o Código Penal exige o cumprimento dos seguintes requisitos, conforme disposto em seu artigo 77:

Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

I - o condenado não seja reincidente em crime doloso;

II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício;

III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.

No caso dos autos, verifica-se que o apelante é primário e as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal lhe são favoráveis.

Para além disso, não se mostra cabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos (artigo 44, do Código Penal), uma vez que o delito em questão foi praticado mediante grave ameaça à pessoa, hipótese que impede a aplicação da referida substituição.

Sendo assim, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, entendo que o réu faz jus ao benefício da suspensão condicional da pena, em conformidade com a legislação penal vigente, sendo que as condições para o seu cumprimento deverão ser estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto tão somente para reconhecer a atenuante da confissão espontânea (sem qualquer alteração da pena – Súmula 231/STJ) e conceder o benefício da suspensão condicional da pena em favor do réu, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025